Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705940-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO DE SOUZA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, JAIRO DE SOUZA SILVA, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente (autos no 0700443-37.2020.8.07.0001), condenou o agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no artigo 77, IV, do CPC, nos seguintes termos: “No presente caso, a parte requerida está impedindo, de forma maliciosa, o cumprimento da medida judicial, relativamente à apreensão do veículo, incidindo, portanto, no tipo previsto no art. 77, inc. IV, do CPC, que prevê como um dos deveres das partes: “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. Assim, diante da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, condeno o réu ao pagamento de multa equivalente a quinze por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. Fixo o prazo de 10 dias para o réu efetuar o pagamento acima, na forma do art. 77, §3o, do CPC.”. Pretende o agravante a concessão de efeitos suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão, alegando para tanto que, no caso de não localização do veículo financiado, cabe ao credor formular pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução. Defende que não há previsão legal no Decreto Lei 911/69 que imponha ao devedor a obrigação de entregar o veículo ou de indicar o paradeiro do automóvel. Assevera estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente o fundado receio de dano e a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que está na iminência de sofrer inúmeras constrições processuais em razão de decisão notoriamente ilegal, baseada apenas na convicção do magistrado, em ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Brevemente relatado. Decido. Verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se pode observar, a decisão que versa sobre cominação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento. Ressalte-se que, com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DA ESCRITURA PUBLICA. PROVA IDÔNEA. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Decisão que em ação de conhecimento condena a parte ao pagamento de multa por ato atentatório da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido.” (Acórdão 1227552, 07244798320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 17 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora